Tribunal: TJES
Processo: 0002211-76.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002211-76.2015.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. SUJEITO ATIVO DA EXAÇÃO. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE DO LUGAR EM QUE OCORRER O FATO GERADOR EM QUESTÃO. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO.

1.

Vislumbra-se que a sentença recorrida não merece retoques, na medida em que se coadunou com a jurisprudência pátria prevalecente segundo a qual o ISS será devido ao Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço, independentemente de onde esteja estabelecido o prestador.

2.

Predomina o entendimento de que é competente para a instituição e cobrança do tributo o Município do local da prestação do serviço, independentemente da localização do estabelecimento comercial da empresa prestadora, em relação aos fatos imponíveis ocorridos sob a égide do Decreto-lei nº 406/1968.

3.

Insta consignar que a Corte Superior, sob a égide do art. 543-C do CPC/73, fixou com relação aos serviços de vigilância que, na vigência do DL 406/68, a exação deve ser promovida pelo ente da federação onde foi prestado o serviço e não no local sede da empresa prestadora.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002211-76.2015.8.08.0004

APELANTE(S): PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

APELADO(S): MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
, em razão da sentença de fls. 163/166 e fl. 180, proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, que julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insurge-se a Apelante às fls. 181/189, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a insubsistência do crédito tributário exigido, sob o fundamento de que, em síntese, o ISS é devido no local em cujo território está situado o estabelecimento do prestador de serviço, nos termos do art. 12, do Decreto-lei nº 406/68 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em recursos repetitivos (REsp nº 1.060.210), afastando-se, portanto, a pretensão fiscal do Município onde fora prestado o serviço.

Por sua vez, o Município apelado alega ser parte legítima para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária quanto às operações realizadas no exercício financeiro de 1999 a 2001, objeto do auto de infração nº 030/01, na medida em que os serviços de segurança privada foram prestados dentro de seus limites territoriais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo interposto contra sentença proferida nos seguintes termos:

A hipótese é de rejeição da tese invocada pela embargante.

Isto porque, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em contexto idêntico ao versado nestes autos, ou seja, de prestação de serviços de vigilância e segurança privada em período anterior à alteração do Decreto-Lei nº 406/68 pela LC nº 116/2003, firmou entendimento no sentido, forte no princípio da territorialidade, de que competente para a cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. Segue a ementa do aresto:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. 2. In casu, trata-se de serviços de vigilância e segurança privada concretizados no exercício de 2000, antes, portanto, da alteração do Decreto-Lei 406/1968 pela LC 116/2003. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011).

Pois bem.

Trata-se, na origem, de execução fiscal (processo nº 0001473-98.2009.8.08.0004) visando a cobrança de débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referentes ao período de apuração compreendido entre junho de 1999 a agosto de 2001, relativos a serviços de segurança privada prestados pela embargante, ora Apelante, no território do município de Anchieta.

Defende a Apelante que a regra a ser observada para fins de definição do município competente para a exigência do ISS é a do local do estabelecimento prestador. Por sua vez, a municipalidade discorre que o município em cujo território deu-se o fato gerador é o competente para cobrar o imposto.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que a sentença recorrida não merece retoques, na medida em que se coadunou com a jurisprudência pátria prevalecente segundo a qual o ISS será devido ao Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço, independentemente de onde esteja estabelecido o prestador.

Nesse passo, predomina o entendimento de que é competente para a instituição e cobrança do tributo o Município do local da prestação do serviço, independentemente da localização do estabelecimento comercial da empresa prestadora, em relação aos fatos imponíveis ocorridos sob a égide do Decreto-lei nº 406/1968.

Nesse sentido, são fartos os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – ISS – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DESERVIÇO – SÚMULA 7/STJ – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – ILEGALIDADE PRECEDENTE DO STF NO RE 116.121/SP – SÚMULA 282/STF. 1. Aplica-se o enunciado da Súmula 282/STF em relação à tese não-prequestionada. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para fins de incidência do ISS,
importa o local onde foi concretizado o fato gerador
, como critério de fixação de competência e exigibilidade do crédito tributário.
3. Se a divergência diz respeito aos fatos e não à interpretação da lei, incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O Decreto-lei 406/68 (com a redação dada pela LC 56/87), contemplou, no item 79 da Lista de Serviços anexa, a locação de bens móveis como passível de incidência do ISS. 5. O STF, no julgamento do RE 116.121-3/SP, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da exigência, restando assentado que a cobrança do ISS sobre locação de bem móvel contraria a Lei Maior e desvirtua institutos de Direito Civil. 6. Segundo o Código Civil, na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição, enquanto que a prestação de serviços envolve diretamente o esforço humano. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 797799 MG 2005/0178359-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/02/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/02/2007 p. 226)

ISS. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. CONTRIBUINTE SEDIADO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUE PRESTA SERVIÇOS. 1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ pacificaram o entendimento de que
o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação de serviços
, pois é nesse local que se verifica o fato gerador. 2. Recurso especial improvido

(STJ - REsp: 133230 CE 1997/0035968-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 14.03.2005 p. 236)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. COBRANÇA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1.
"O Município competente para cobrar o ISS é o da ocorrência do fato gerador do tributo, ou seja, o local onde os serviços foram prestados"
.
Precedentes: EREsp 130.792/CE; Primeira Seção, Relator para acórdão Min. NANCY ANDRIGHI; DJ de 12/6/2000, p. 66; AgRg no AgRg no Ag 587.918/RJ; Primeira Turma, Relator Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI; DJ de 1º/7/2005, p. 373; AgRg no Ag 607.881/PE; Segunda Turma, Relator Min. FRANCIULLI NETTO; DJ de 20/6/2005, p. 209; AgRg no Ag 595.028/RJ; Primeira Turma, Relator Min. JOSÉ DELGADO; DJ de 29/11/2004, p. 239. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 747266 MG 2006/0034392-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/06/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/06/2006 p. 112)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1.
As duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte, mesmo na vigência do art. 12 do Dec-Lei nº 406/68, revogado pela Lei Complementar nº 116/2003, pacificaram entendimento no sentido de que a Municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local da prestação dos serviços, onde efetivamente ocorre o fato gerador do imposto.
2. Ademais, nos termos do art. 106 do CTN, em caso de situação não definitivamente julgada, a lei tributária aplica-se a ato ou fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração. 3. No particular, não mais subsiste qualquer das penalidades aplicadas nos autos de infração baixados pelo Município da sede da empresa, pois a Lei Complementar nº 116/2003 estabelece em seu art. 3º, inc. XVI, que para os serviços de vigilância a competência para realizar a cobrança do ISS é do ente municipal do "local dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados". 4. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 17156 SE 2003/0175003-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2004, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/09/2004 p. 215)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406/68. COMPETÊNCIA PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental, que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cobrança do ISS norteia-se pelo princípio da territorialidade, nos termos encartados pelo art. 12 do Decreto-lei nº 406/68, sendo determinante a localidade aonde foi efetivamente prestado o serviço e não aonde se encontra a sede da empresa.
3. Matéria decidida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 111721/SP, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, em que se decidiu que "m se tratando de construção civ[e]il, diferentemente, antes ou depois da lei complementar, o imposto é devido no local da construção .(art. 12, letra b do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1173805 MG 2009/0061577-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 10/STF. ISS. ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406/68. COMPETÊNCIA PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL-INFRACONSTITUCIONAL 1. Não há no acórdão embargado omissão, obscuridade ou contradição a possibilitar o cabimento dos presentes aclaratórios, uma vez que a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente pelo acórdão embargado. 2. Não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, a análise de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao considerar que o município onde ocorre a prestação do serviço é aquele a quem cabe o recolhimento do ISS, não declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, alínea a, do Decreto-lei nº 406/68 e, sim, conferiu interpretação diversa ao dispositivo dentro do âmbito normativo pertinente, exercendo a atividade hermenêutica de sua competência, conforme estabelecida pela Constituição Federal (artigo 105, inciso III), para zelar pela interpretação do direito federal-infraconstitucional.
4. Ausência de violação à Súmula Vinculante nº 10/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 897226 SC 2006/0234685-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 06/08/2009)

TRIBUTÁRIO. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 12 DO DECRETO-LEI Nº 406/68. 1. Mesmo na vigência do art. 12 do Decreto-Lei nº 406/68, revogado pela Lei Complementar nº 116/03, a Municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local da prestação dos serviços, onde efetivamente ocorre o fato gerador do imposto. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 654874 RJ 2004/0051451-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/08/2006 p. 404)

Igualmente, renomada doutrina versa seus ensinamentos por esse mesmo caminho, a saber:

“... a Constituição traçou a regra-matriz de todos os tributos. Esta regra-matriz que vincula o Poder Legislativo das várias pessoas políticas indica, dentre outras coisas, o aspecto espacial possível da hipótese de incidência de cada exação (ou seja, os limites do aspecto espacial da hipótese de incidência dos tributos). O postulado vale também para o ISS. De acordo com a Constituição, este imposto só pode alcançar os serviços de qualquer natureza (exceto os referidos no art. 155, II, da CF) prestados no território do Município tributante. Por quê? Porque nosso Estatuto Magno adotou o critério territorial de repartição das competências impositivas que exige que a única lei tributária aplicável seja a da pessoa política em cujo território o fato imponível ocorreu. De conseguinte, por injunção constitucional, a lei que cria, in abstrato, o ISS só pode irradiar efeitos sobre os serviços prestados no território do Município que a editou.”

(Carrazza, Roque Antônio
in
Curso de Direito Constitucional Tributário, 26ª Edição, Malheiros Editores, pag. 1034/1035).

“Com efeito, a Constituição Federal não autoriza, pelo contrário repudia, que serviços prestados no Município ‘A’ possam ser tributados pelo Município ‘B’, apenas por estar neste último o ‘estabelecimento prestador’. Admissão da espécie implica atribuir a lei municipal eficácia extraterritorial, é dizer, supor que a lei de um Município possa ser eficaz em outro, afastando a competência deste, no qual foram prestados os serviços.”

(Barreto, Aires F. ISS- conflitos de competência. Tributação de serviços e decisões do STJ. RDDT 60/7, jul. 2000)

A propósito, nesse mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, em demanda semelhante, envolvendo as mesmas requeridas, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COMPETÊNCIA REGÊNCIA LEGAL DL 406/68 ART. 12 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - LOCAL ONDE A EMPRESA EXERCE SUAS ATIVIDADES 543-C DO CPC/73 STJ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA GARANTIA DO JUÍZO CARTA DE FIANÇA SUBSTITUIÇÃO SEGURO GARANTIA COM PRAZO LIMITADO IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1 Conforme já firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ .

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador.

2.
In casu
, trata-se de serviços de vigilância e segurança privada concretizados no exercício de 2000, antes, portanto, da alteração do Decreto-Lei 406/1968 pela LC 116/2003.

3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

4. Agravo Regimental não provido. ( AgRg no Ag 1367775/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011) 2 Nascendo o fato gerador da obrigação tributária entre 2001 e 2002 , antes da LC 116/2003, conforme regência normativa e entendimento dos tribunais superiores, o Imposto Sobre Serviços a incidir sobre o serviço de vigilância prestado é do município onde, de fato, esta prestação ocorreu, no caso em Anchieta. 3 Veda-se a substituição de Carta de Fiança por Seguro Garantia com prazo determinado Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00022134620158080004, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, embora a Apelante pretenda a aplicação do entendimento firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial nº 1.060.210 – SC (Tema 355),
o enquadramento da situação em apreço ao precedente firmado no referido tema, não prescinde do exame dos elementos fáticos e de direito preponderantes para a fixação da tese em comento, de modo que, “se os pressupostos forem os mesmos ou, pelo menos, existir grande similitude fática e jurídica, o precedente é adequado àquele caso” e, se, por outro lado, “os casos não forem similares, haverá inadequação do precedente”.
[1]

Desse modo, considerando que o aludido julgamento tratou de matéria atinente a operações de arrendamento mercantil, na modalidade de leasing financeiro, concluindo que, nesse caso específico, os serviços são prestados pela arrendadora, levando-se em conta, portanto, o local do estabelecimento prestador (sede), tenho que, a hipótese sob exame, cuja natureza do serviço é de segurança privada, não se amolda àquela apreciada pelo STJ.

Por outro lado, insta consignar que a Corte Superior, sob a égide do art. 543-C do CPC/73,
fixou com relação aos serviços de vigilância
que, na vigência do DL 406/68, a exação deve ser promovida pelo ente da federação onde foi prestado o serviço e não no local sede da empresa prestadora.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA. FATO GERADOR. MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a cobrança do ISS é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou seja, em que se concretiza o fato gerador. 2. In casu, trata-se de serviços de vigilância e segurança privada concretizados no exercício de 2000, antes, portanto, da alteração do Decreto-Lei 406/1968 pela LC 116/2003. 3. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 4. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em função do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária em relação ao Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

1

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jul-19/direito-civil-atual-debates-distincao-precedentes-formacao-distinguishing

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
ACOMPANHO O RELATOR